Tribunal: TJDFT
Processo: 0717778-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. RÉU PRESO REVEL. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL. PREPARO. ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. mérito. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES Do ALIMENTANDo. fixação adequada pelo juízo de origem.
1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se situa no sentido de inexistir presunção de hipossuficiência nos casos em que a parte é representada pela curadoria especial, ainda que por meio de atuação da defensoria pública, devendo requerer expressamente a concessão da benesse.
2. A despeito de o apelante não haver pleiteado a concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, tal fato não configura óbice para que seja apreciado o pedido, uma vez que o pleito da gratuidade pode ser formulado em sede recursal, consoante dispõe o artigo 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil, sendo dada eficácia prospectiva (ex nunc). 2.1. Evidenciada a hipossuficiência financeira da parte, uma vez que os rendimentos percebidos são compatíveis com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local, na Resolução n. 140/15, para fins de atendimento.
3. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante, em observância ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
4. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, isto é, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
6. Não é possível acolher a alegação do apelante no sentido de que o julgador estabeleceu obrigação que possa resultar em onerosidade excessiva ao genitor, do que se conclui pela razoabilidade da fixação da pensão alimentícia no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo.
7. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade do pagamento dos honorários recursais suspensa.